Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-59.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000914-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERYCK GABRIEL GARATE DAS CHAGAS - CPF: 986.090.502-97 (ADVOGADO), MARCELO CAMPOS CAXEIRO - CPF: 039.234.891-88 (AGRAVANTE), MANOEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 890.378.631-91 (AGRAVADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. OITIVA DE TESTEMUNHA SETUAGENÁRIA. PROCESSO SUSPENSO POR CONEXÃO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO. MANUTENÇÃO DA ORDEM SISTÊMICA DA INSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de usucapião ordinária, indeferiu o pedido de produção antecipada de prova oral e manteve o sobrestamento do feito por conexão. Os agravantes sustentam a necessidade premente de colheita do depoimento de réu/testemunha septuagenário, sob o argumento de risco biológico de perecimento da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a senescência, desacompanhada de elementos médicos concretos, autoriza a fragmentação da instrução processual em processo suspenso por prejudicialidade externa, mitigando o princípio da segurança jurídica e da instrução conjunta.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo por conexão constitui imperativo de racionalidade sistêmica que visa salvaguardar a coerência do pronunciamento jurisdicional e a integridade da comunhão probatória, evitando a prolação de decisões conflitantes sobre o mesmo substrato fático.

4. O receio de perecimento da prova, para fins de antecipação excepcional, deve ser fundado em elementos objetivos de debilidade física ou cognitiva, não operando a idade avançada como presunção absoluta de impossibilidade de verificação posterior dos fatos.

5. O princípio da eficiência e a visão panorâmica do conflito recomendam que a prova oral seja produzida sob o crivo do contraditório pleno, preferencialmente de forma simultânea entre os feitos conexos, ressalvada a hipótese de urgência qualificada por prova médica, ausente na espécie.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A mera condição de senescência da parte ou testemunha não autoriza, de forma isolada e presumida, a antecipação de prova oral em processo suspenso por conexão, exigindo-se a demonstração de risco concreto à integridade da fonte probatória."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.

JUIZ CONVOCADO

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de um Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANCIS MARIS CRUZ e MARIA QUEIROZ DE MENEZES CRUZ, com o fito de
reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que indeferiu o pedido de produção antecipada de prova oral e manteve o sobrestamento do feito formulado nos autos de Ação de Usucapião Ordinária proposta pelos agravantes em face de CLEMENTE RAMOS e OUTROS, sob o fundamento de que a instrução deve ser coordenada com processo conexo e que a idade avançada da testemunha não presume risco de perecimento da prova.

Para tanto, os agravantes, em suas razões recursais, sustentam que exercem posse mansa e pacífica sobre área de
237

m2
e que o réu
Barnabé
Ramos de Campos conta com mais de
70
anos. Afirmam que a suspensão do processo por tempo indeterminado aliada à fragilidade biológica do depoente impõe o risco real de perda da prova oral, a qual consideram indispensável para comprovar a prescrição aquisitiva. Aduzem que a decisão recorrida viola os princípios da cooperação e da celeridade processual ao impedir a colheita do depoimento em caráter de urgência.

A liminar pleiteada foi indeferida.

Os agravados, embora devidamente intimados para responder ao recurso, não apresentaram contraminuta conforme certidão constante dos autos.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia central reside em verificar se a idade
avançada
de uma parte ou testemunha — no caso, superior a 70 anos — é suficiente para autorizar a
fragmentação da instrução processual em um feito legalmente suspenso por prejudicialidade externa.

A suspensão do processo por conexão,
descrita
no artigo 313, V
,
“a”
do CPC
, visa proteger a coerência do sistema judicial. Ao determinar que lides conexas aguardem o amadurecimento mútuo para uma instrução conjunta,
tal medida
busca evitar o risco de decisões conflitantes, prestigiando o princípio da segurança jurídica e a comunhão das provas.

O artigo 381, inciso I, do CPC, estabelece que a produção antecipada de prova exige o "fundado receio de que venha
se
tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos".

Nesse contexto, embora
o envelhecimento
seja um processo biológico
inevitável
, a idade avançada, isoladamente, não gera presunção
iuris et de jure
de perigo de perecimento da prova. Para o deferimento da medida excepcional de antecipação, especialmente quando o processo está suspenso, exige-se a demonstração de um risco concreto, como uma enfermidade grave comprovada, o agravamento de uma condição clínica ou o comprometimento das faculdades mentais do depoente.

Os fatos comprovados nos autos indicam que os agravantes
se limitaram
a apontar a idade do Sr. Barnabé Ramos de Campos, sem instruir o pedido com prontuários, laudos médicos ou qualquer indício de debilidade iminente.

Conforme documentado nos autos, não há evidência de que a fonte da prova esteja sob risco imediato que sobreponha o interesse da instrução conjunta e coordenada.
A corroborar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Reconhecimento Post Mortem de Parentalidade Socioafetiva - Decisão que indeferiu a produção antecipada de provas para oitiva de testemunha em razão da idade avançada – Inconformismo da autora – Descabimento - Ausência de justificativa hábil ao deferimento da produção antecipada de provas, sendo insuficiente o fato
da
testemunha ser pessoa idosa
- Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2077896-85.2023.8 .26.0000 Cotia, Relator.: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 22/08/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

Ao analisar os argumentos dos agravantes, percebe-se a tentativa de elevar o princípio da celeridade processual acima da organização sistêmica do processo.

Contudo, o princípio da eficiência (artigo 8º do CPC) orienta que a instrução dev
e
ser realizada de forma a permitir ao magistrado uma visão global e panorâmica do conflito. A produção fragmentada da prova oral, sem que o processo conexo tenha sequer superado a fase de citações, compromete o contraditório pleno e a paridade de armas.

A decisão agravada, sob outra perspectiva, não é definitiva ou imutável em seu indeferimento. O magistrado de primeiro grau agiu com prudência ao consignar que a parte poderá renovar o pleito caso surjam fatos novos ou urgência qualificada. Essa ressalva mantém aberta a porta da jurisdição para a proteção do direito, caso a situação de saúde do depoente sofra alteração.

A mera condição de senescência da parte, por si só, não constitui elemento suficiente para infirmar a validade dos atos praticados, especialmente quando ausente prova concreta de comprometimento de suas faculdades cognitivas ou de sua capacidade de autodeterminação
.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
conheço
do presente Agravo de Instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterad
a
a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026